Tribunal: STF
Processo: HC 210609
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hevelyn Dancini Ferraz, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 712.303/PR.



    Narram os autos que a paciente foi denunciada e teve prisão domiciliar decretada, por incursa no delito de posse de arma de fogo. Houve descumprimento das condições impostas e a prisão preventiva foi decretada.



    Aduzem os impetrantes que 



    “a acusada não tinha a intenção de furtar-se da aplicação da lei penal, porém, a situação caótica em que estava vivendo lhe fez focar apenas em conseguir um trabalho (do qual recebia por dia, trabalhando em um restaurante), para poder prover minimamente o sustento de seus filhos.”



    Refere a decisão proferida por este STF nos autos do HC nº 143.641.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem que seja expedido 



    “SALVO CONDUTO para Hevelyn, com a decretação de sua prisão domiciliar, para que entre em contato com a Central de Monitoração Eletrônica e coloque tornozeleira eletrônica no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua soltura, sob pena de decretação de prisão preventiva.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão ora questionada, no que interessa à presente impetração:



    “O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante. 



    Na hipótese, a impetrante não colacionou aos autos o decreto de custódia preventiva. Dessa forma, a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede o exame sobre as alegações, razão pela qual este ponto não será conhecido. Neste sentido: PET no HC 584.863/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/06/2020; AgRg no HC 558.863/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/05/2020. 



    Além disso, não houve manifestação da Corte de origem quanto à condição materna; assim, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC 126.604/MT, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Olindo Menezes indeferiu a inicial do HC nº 712.303/PR não apreciou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que, quanto ao fato da paciente ser mãe de filhos menores, tal matéria não teria sido apreciada no habeas corpus formalizado perante o Tribunal local e, quanto aos fundamentos do decreto de prisão preventiva, ausente peça essencial para o deslinde da questão.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07).



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Por fim, destaco trecho da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, in verbis:



    “Extrai-se dos autos principais que a requerente foi presa em flagrante delito pela prática do crime tipificado artigo 16, inciso IV da Lei 10.826/2003. 



    Importante registrar que a prisão em flagrante da requerente decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido por este Juízo, após minuciosa investigação pela Autoridade Policial sobre a prática de tráfico de drogas, sendo necessário ressaltar que a custodiada já havia sido presa anteriormente pela prática dos crimes de receptação e associação criminosa, sendo que tais prisões anteriores não foram suficientes para frear a prática delitiva pela detida, uma vez tornou a praticar crime, indicando que não está apta ao convívio em sociedade. (mov. 29.1 dos autos principais). 



    O flagrante foi homologado e, após a manifestação ministerial, este Juízo decretou a prisão domiciliar da requerente, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) Proibição de ausentar-se de sua casa sem autorização judicial, vez que a sua permanência é conveniente e necessária para a garantia da ordem pública; e, b) Monitoração eletrônica, restrita ao espaço de sua residência, dependendo de autorização judicial para qualquer saída. 



    Todavia, a requerente descumpriu as medidas cautelares, tendo em vista que além de não comparecer à Central de Monitoramento para colocação da tornozeleira eletrônica, mudou de endereço sem comunicar o Juízo. 



    Em razão disso, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, o que foi deferido pelo Juízo (mov. 135.1 dos autos principais). 



    Observa-se que a acusada não teve responsabilidade nem sequer para cumprir a medida cautelar de não se ausentar de sua residência, o que denota o descaso com as decisões judiciais, bem como a ausência do senso de disciplina, o qual torna inviável a aplicação de outras medidas cautelares.”



    Tenho, desse modo, que a custódia da paciente foi determinada ante o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, o que justificaria, por si só, a prisão preventiva (CPP, art. 282, §4º, c/c o art. 312, § 1º).



    Frente ao duplo óbice evidenciado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente